Tribunal: TJES
Processo: 0000947-42.2023.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000947-42.2023.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: A SOCIEDADE e outros (3)
APELADO: JOSE CARLOS DA SILVA e outros
RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000947-42.2023.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ENILDA DA SILVA PORTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: EDUARDO AUGUSTO VIANA MARQUES - ES14889

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA E DO REGIME FECHADO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06). A embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, alegando que as teses de propriedade exclusiva das drogas pelo corréu e a ausência de vínculo com o imóvel não foram devidamente enfrentadas. Pugna, subsidiariamente, pelo redimensionamento da pena-base ao mínimo legal e pela alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao analisar as provas de autoria e a fundamentação da dosimetria da pena; e (ii) definir se a manutenção do regime inicial fechado é legítima diante do
quantum
da pena fixada e da reincidência específica da ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexiste qualquer vício a ser sanado via aclaratórios, uma vez que o acórdão enfrentou de forma motivada todos os pontos relevantes. A materialidade foi provada por laudo pericial (26 pinos de cocaína) e a autoria pela prova testemunhal de policiais civis, que confirmaram que a embargante detinha as chaves do imóvel onde se encontravam os petrechos. A alegação de ausência de vínculo com a residência é rebatida pela autorização de entrada dada pela própria ré e pelo depoimento do proprietário do imóvel. Na dosimetria, a exasperação da pena-base foi justificada pela circunstância negativa de o tráfico ser exercido em bar aberto ao público, facilitando a disseminação do vício. Por fim, a fixação do regime inicial fechado é imperativa em razão da pena de 06 anos, 06 meses e 22 dias aliada à reincidência específica (Art. 33, §§ 2º e 3º, CP), não configurando fundamento genérico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito probatório ou à reforma do julgado por mera discordância da parte, limitando-se às hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão (Art. 619, CPP).

A reincidência, aliada a circunstâncias judiciais desfavoráveis, justifica a imposição de regime inicial mais gravoso do que o previsto meramente pelo
quantum
da pena privativa de liberdade.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 33, §§ 2º e 3º; CPP, art. 619 e art. 620, § 1º; Lei nº 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 3.158.656/BA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 14/4/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000947-42.2023.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ENILDA DA SILVA PORTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: EDUARDO AUGUSTO VIANA MARQUES - ES14889

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
ENILDA DA SILVA PORTO
em face do acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a condenação pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Sustenta a embargante a existência de contradição e omissão no julgado. Alega que não teriam sido rebatidas as teses defensivas acerca da propriedade exclusiva das drogas pelo corréu José Carlos, a ausência de vínculo da embargante com a residência onde parte dos entorpecentes foi apreendida, bem como a ocorrência de exasperação indevida da pena-base.

Contudo, razão não lhe assiste.

A teor do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração prestam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, vícios que não se verificam na espécie.

Inicialmente, quanto à comprovação da autoria e da materialidade, verifica-se que ambas foram plenamente demonstradas nos autos. Conforme consignado no julgado:

"Dito isso, a materialidade do crime de tráfico de drogas restou inconteste nos autos, comprovada por meio do Boletim Unificado nº 53041054, do Auto de Apreensão (ID 14796984, págs. 29/30) e, sobretudo, pelo Laudo da Seção Laboratório de Química Forense Nº 51/2024 (ID 14797000), que atestou a presença de éster metílico da benzoilecgonina, princípio ativo presente na substância vulgarmente conhecida como cocaína, listada na Portaria SVS/MS nº 344/98 como proscrita no Brasil, totalizando 26 (vinte e seis) pinos prontos para o uso. De igual modo, a autoria delitiva atribuída a ambos os apelantes mostra-se amplamente comprovada no decorrer da instrução, não merecendo acolhimento a pretensão absolutória formulada pela defesa da apelante Enilda".

Dessa forma, resta demonstrada a análise minuciosa acerca do acervo probatório, a qual concluiu pela responsabilidade criminal da embargante, não havendo que se falar em omissão.

No que tange à suposta contradição sobre o vínculo com o imóvel, restou comprovado que a embargante detinha a posse das chaves e autorizou a entrada dos policiais, evidenciando o domínio sobre o local utilizado para o armazenamento de apetrechos, conforme o relato dos policiais civis Renato Freitas Silva e Renyer Pessin Ferri.

Reforça esse liame o depoimento da testemunha
Alcimar Mota Sales
, proprietário do referido imóvel, que afirmou que após os fatos, o irmão da acusada Enilda foi até o imóvel de sua propriedade, onde foram encontrados drogas e material para endolagem e havia sido alugado pelo acusado José Carlos da Silva, para retirar os objetos que estavam dentro da residência, e lhe entregou a chave (registrado em mídia digital no id 45937810):

“(...)
que o irmão da acusada Enilda pegou as coisas que estavam dentro da casa e que entregou a chave ao depoente
; que o depoente não sabe dizer se no local tinha pertences femininos ou masculinos; que o depoente somente via o acusado José Carlos no local; (...)”.

Quanto à pena-base, a embargante alega fundamentação genérica. Todavia, o voto condutor justificou o aumento nas "circunstâncias do crime" pelo fato de o tráfico ser exercido em bar aberto ao público, o que facilita a disseminação de drogas e desborda do tipo penal.

Ademais, no que tange ao pedido de redução para o mínimo legal e mudança de regime, o acórdão foi enfático ao aplicar a legislação vigente e reconhecer a reincidência:

"Para a apelante ENILDA DA SILVA PORTO, a pena definitiva foi fixada em 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, sendo reconhecida a sua reincidência, em virtude da condenação anterior no Processo nº 0001607-75.2019.8.08.0069".

Diante do
quantum
da pena fixada e, sobretudo, em razão da reincidência específica da embargante, o acórdão manteve o regime inicial fechado, em estrita observância ao disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. A condição de reincidente, especialmente quando específica, constitui fundamento idôneo para a fixação de regime inicial mais gravoso, notadamente quando associada a circunstâncias judiciais desfavoráveis, afastando a possibilidade de adoção de regime mais brando, como o semiaberto. Não se verifica, portanto, qualquer vício de contradição ou omissão neste ponto.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“4.
O estabelecimento de regime inicial fechado não viola as Súmulas n. 440/STJ e n. 719/STF quando baseado em circunstância judicial negativa e em condenação anterior, e não apenas na gravidade abstrata do delito.
” (AgRg no AREsp n. 3.158.656/BA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/4/2026, DJEN de 22/4/2026).

Verifica-se, em última análise, que a embargante pretende a reforma do mérito da decisão por via inadequada. Inexistindo ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a rejeição dos embargos é medida imperativa.

Por fim, consideram-se prequestionadas as matérias suscitadas nos presentes embargos para fins de acesso aos Tribunais Superiores.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO ACOLHER
os embargos de declaração.